Tribunal: TJES
Processo: 5002850-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002850-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: F. S. GARCIA RESTAURANTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184. REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 2 DO TEMA E NA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir. A demanda envolvia crédito tributário inferior a R$ 10.000,00, conforme os parâmetros fixados no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário inferior ao valor mínimo estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ justifica a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, bem como se o Município cumpriu as exigências necessárias para o prosseguimento da ação executiva.

Razões de decidir.
3. O Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa. O valor da execução em questão é inferior a R$ 10.000,00, e o Município não demonstrou o cumprimento das providências exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

Dispositivo e tese.
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002850-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: F. S. GARCIA RESTAURANTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o Tema 1.184, do STF entendeu pela prevalência e respeito à competência constitucional de cada ente municipal; e (ii) cumpriu todos os requisitos elencados na Resolução nº 547, do CNJ, a fim de garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema nº 1.184 com o seguinte teor:

Tema nº 1.184

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo
1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, assim prevê:

Art. 1º Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

De tal modo, diante do caráter vinculante do referido julgado, é legítima a extinção do feito, haja vista que o valor cobrado na presente demanda é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, embora previamente intimado, o Município não usou da faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.

Conforme destacado pelo magistrado sentenciante,
“conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.”
.

Em tempo, embora o apelante tenha sustentado a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, o ônus de informar eventual inconsistência dos números das CDAs é da parte, o que não foi previamente feito na presente hipótese.”.

Logo, com base no caráter vinculante da decisão do STF e da Resolução do CNJ, correta a sentença que extinguiu o feito por falta de interesse de agir.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 18/11/2024 ao dia 25/11/2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5002850-41.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: F. S. GARCIA RESTAURANTE

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, a questão objeto de controvérsia refere-se ao cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1184 firmado pelo Excelso Supremo Tribunal, em conjunto com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O
Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante, sob o fundamento da legitimidade de extinção tendo em vista o valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como de que o título protestado acostado aos autos não corresponde à CDA que aparelha o feito executivo.

De plano, ao analisar o artigo 1° da Resolução CNJ nº 547/2024, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame
, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º.
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que o valor da CDA nº 994/2022 quando do ajuizamento da execução fiscal (Id 9827203) perfazia a importância de
R$ 6.754,70 (Seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, setenta centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Outrossim, do compulsar dos autos, em relação ao critério atinente ao protesto do título, constata-se que a “CDA protesto”, apesar de indicar um novo número de documento, se refere ao mesmo título executivo (dívida executada).

Por fim, quanto ao requisito da
prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, concluo que está evidenciado nos autos
.

Isso porque, no caso em análise, o ente público municipal recorrente comprovou que dispõe de legislação específica que prevê o parcelamento do crédito tributário como forma de regularização administrativa da dívida.

O Código Tributário Municipal (Lei 5.394/2002) estabelece em seu artigo 202 e seguintes acerca da possibilidade de parcelamento do crédito tributário e fiscal.

Assim, entendo que a disponibilização dessa possibilidade aos contribuintes através do referenciado instrumento normativo oferece um meio concreto de renegociação, permitindo ao devedor quitar suas obrigações em condições facilitadas, sem a necessidade de ajuizamento de ações judiciais, evidenciando, portanto, a tentativa prévia de solução consensual, nos moldes exigidos pelo STF e pelo CNJ (artigo 2º, §1º, da Resolução nº 547/2024).

Acerca do tema, confira-se os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Município de Marília. Extinção de ofício na instância de origem, por falta de interesse de agir, em razão da não comprovação da tentativa prévia de conciliação e protesto do título executivo. Não cabimento. Comprovação de que houve o prévio protesto do título, bem como da existência de Lei Municipal que possibilita o parcelamento da dívida, satisfazendo a tentativa de conciliação, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, e atendendo o disposto no item 2 da tese fixada no Tema nº 1.184 do STF. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1500959-92.2024.8.26.0344; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 05/11/2024; Data de Registro: 05/11/2024) (TJSP; AC 1500959-92.2024.8.26.0344; Marília; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 05/11/2024)

[...] 3. No caso, conquanto o valor remanescente seja inferior ao limite previsto na Lei Municipal para o ajuizamento de execução fiscal, o exequente possui Lei geral de parcelamento, suprindo o requisito de tentativa de conciliação e, tratando-se de IPTU, o próprio imóvel serve como garantia para pagamento do crédito, forte no art. 130 do CTN, art. 11, inciso IV, da LEF e art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90. Assim, não é necessário o protesto do título. Inteligência dos arts. 2º e 3º da resolução 547/2024 do CNJ. De ofício, reconhecida a prescrição direta dos exercícios de 2017 e 2019 e recurso de apelação provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação aos exercícios de 2020 a 2022, por decisão monocrática. (TJRS; AC 5010906-30.2024.8.21.0141; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 13/11/2024; DJERS 13/11/2024)

[...] O artigo 2º da resolução 547/2024 do CNJ condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou de adoção de solução administrativa. Existência de Lei Municipal, prevendo o parcelamento ou oportunidade de transação. Extinção do processo, sem que tenha sido dada oportunidade à Fazenda Pública para se manifestar, o que viola o direito de acesso à justiça e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sentença, que se anula. Recurso provido para determinar o retorno do processo ao juízo a quo, para seu regular prosseguimento. (TJRJ; APL 0007475-42.2023.8.19.0213; Mesquita; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 01/11/2024; Pág. 449)

Desse modo, considerando que o manejo do feito executivo está em conformidade com o valor mínimo previsto na legislação municipal, citado o executado sequer foi realizada tentativa de penhora, foi efetivado o protesto do título, bem como restou demonstrado que o Município possui lei municipal que prevê a possibilidade do parcelamento do crédito tributário, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Por todo o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para dar provimento ao recurso
para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.